Tribunal: TJDFT
Processo: 0717463-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
direito administrativo. apelação cível. servidor público CEDIDO. promoção funcional. publicidade dos atos administrativos. dever de diligência do servidor. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reenquadramento funcional e pagamento de diferenças remuneratórias retroativas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha da Administração Pública no cumprimento do dever de publicidade dos atos administrativos relativos à promoção funcional de servidora pública cedida.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal, no que tange ao processo de promoção funcional de servidor, cumpria o dever de publicidade mediante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme previsto no art. 17 do D. 37.770/2016, vigente à época em que a servidora esteve cedida.
4. O envio de mensagens ao e-mail funcional constitui meio adicional de comunicação eficaz, não sendo exigível da Administração o uso de canais extraordinários para notificação de servidores cedidos.
5. O servidor público tem o dever de acompanhar os atos administrativos que lhe dizem respeito, nos termos do art. 180, inc. II, III e V, da LC 840/2011.
6. A previsibilidade dos processos de promoção funcional, realizados anualmente, impõe ao servidor a diligência necessária para não perder prazos e oportunidades.
7. A ausência de apresentação tempestiva da documentação exigida decorreu da inércia da servidora, não havendo ilegalidade ou abuso por parte da Administração.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A publicação no Diário Oficial e o envio de mensagens ao e-mail funcional são meios suficientes para garantir a publicidade dos atos administrativos relativos à promoção funcional, sendo dever do servidor acompanhar os procedimentos inerentes à sua carreira, ainda que esteja cedido.”
_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37. LC 840/2011, art. 180, inc. II, III e V. D. 37.770/2016, arts. 3o, 10, 17. CPC, art. 5o.